Tribunal: TJSP
Processo: 2245004-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de ato administrativo - Recurso contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato que determinou a cassação do mandato de vereadora da agravante no Município de Nova Guataporanga - Distribuição livre a esta E. 7a Câmara de Direito Público - Não cabimento - Prevenção em razão da distribuição da Apelação no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação anulatória de ato administrativo - Recurso contra decisão que indeferiu a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do ato que determinou a cassação do mandato de vereadora da agravante no Município de Nova Guataporanga - Distribuição livre a esta E. 7a Câmara de Direito Público - Não cabimento - Prevenção em razão da distribuição da Apelação no 1002359-05.2018.8.26.0638 à E. 10a Câmara de Direito Público - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno do TJSP - Recurso não conhecido, com determinação de remessa.